Tribunal: CARF
Processo: 10480.901216/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.901216/2014-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.593 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
ESTAF EQUIPAMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/08/2016 a 31/08/2016
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Caracteriza cerceamento de defesa a emissão de despacho decisório eletrônico
que traz o fundamento para a não homologação da compensação, em razão da
inexistência de direito creditório.
DCTF/DACON RETIFICADORES APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A DCTF e o DACON retificadores apresentados após a ciência da contribuinte
do despacho decisório que indeferiu o pedido de compensação não é suficiente
para a comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde, nos moldes do artigo 147, §1o do
Código Tributário Nacional.
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.901216/2014-04
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.593 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901216/2014-04

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório que não homologou o pedido de compensação de créditos de COFINS – não
cumulativo oriundo de pagamento indevido ou a maior, no valor original de R$ 358.863,62.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de 1a instância:
Trata-se da Declaração de Compensação (DCOMP) no 24288.27305.310114.1.3.04-
0376, na qual foi apontado crédito de Pagamento Indevido e/ou a Maior (PGIM) no
valor original de R$ 98.891,70, proveniente do DARF no valor de R$ 358.863,62,
recolhido sob código 5856 (COFINS – não cumulativo), PA 31/12/2013, com data de
vencimento e de arrecadação em 24/01/2014, sendo utilizado, na DCOMP em questão, a
parcela de crédito original de R$ 79.930,09 para compensação de débito declarado.
(...)
Pesquisas aos sistemas informatizados (Sief-Web Per-DCOMP) indicam que, utilizando
crédito com origem no mesmo DARF, foi também apresentada a DCOMP
17908.86423.310114.1.3.04-5396, que ensejou o processo de no 10480.901215/2014-51
(...)
Conforme Despacho Decisório Eletrônico proferido no presente processo (DDE, fl. 07),
o direito creditório não foi reconhecido com o fundamento de que o pagamento
apontado foi integralmente utilizado (alocado) a débito confessado em declaração
entregue pela contribuinte, não restando crédito disponível para compensação. (...)
A contribuinte foi cientificada do DDE, por via postal, em 19/05/2014, conforme fl. 88.
Em 16/06/2014 foi apresentada Manifestação de Inconformidade de fls. 13/15,
acompanhada dos documentos, com as razões a seguir sintetizadas.Assevera a
Interessada ter observado que o valor total dos recolhimentos realizados a título de
contribuição ao PIS e da COFINS foi superior ao tributo efetivamente devido para a
competência de dezembro/2013
(...)
Expõe que, na verdade, a divergência pela não validade dos créditos levantados pelo
contribuinte é decorrente de um erro de preenchimento da DCTF de competência
12/2013, a qual foi retificada e enviada em 12/06/2014, com recibo de no (Doc.4).

Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.593 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901216/2014-04

Em sede de impugnação, o contribuinte alegou que o que aconteceu foi um
verdadeiro erro no preenchimento da DCTF de competência de 12/2013, apresentando, para
tanto, a DCTF retificadora.
Através do acórdão de no 14-78.875, a 11a turma da DRJ/RPO negou provimento
aos argumentos do contribuinte, alegando, que não obstante, no caso em tela, para além da
DCTF retificadora que reduz o débito de Cofins anteriormente confessado, a contribuinte não
traz quaisquer outros elementos que comprovem o aludido erro cometido na declaração original,
ou ao menos algum indício mais robusto desse erro de informação, uma vez que apenas a
apresentação de cópia da última DCTF retificadora não é suficiente para comprovar que seria
menor o débito confessado em DCTF válida quando da ciência do Despacho Decisório.
A recorrente tomou ciência da decisão em 18/14/2018 e interpôs Recurso
Voluntário em 16/01/2020 (fls. 109/1112), no qual reitera os argumentos apresentados na
impugnação, e, para tanto, apresenta documentos contábeis e fiscais as fls. 151-316, livro razão,
DIPJ, DCTF retificadora e demonstrativo de renda.
É o relatório
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade,
inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias, sendo assim, dele, toma-se
conhecimento.
A recorrente buscou através de PERDCOMP de no 24288.27305.310114.1.3.04-
0376, compensação de créditos de COFINS Importação.
Observa-se que nos autos há vasta documentação apresentada fls 151- 016, com
apresentação de DCTF retificadores, PERDCOM, livro razão DIPJ e demonstrativos de rendas,
aprsentadosem sede recursal. Se vê, portanto, nova apresentação de provas contábeis e fiscais
capazes de corroborar os documentos apresentados quando da interposição da impugnação.
A decisão de 1a instância nega seguimento à manifestação de inconformidade
alegando que não há provas do direito creditório pleiteado. No entanto, entendo que o problema
vai além: em sede recursal, o contribuinte conseguiu apresentar especificamente livro razão, os
quais se referem o despacho decisório do referido processo.
Sendo assim, analiso a situação em questão.
Quanto à retificação da DCTF em momento posterior à prolação do despacho
decisória, vale citar aqui que entende a CSRF, mediante o acórdão no 9303-005.396, de 25 de
julho de 2017, em análise de caso semelhante, “(...) em síntese, que a DCTF retificadora, nas
hipóteses admitidas por lei, tem os mesmos efeitos da original, podendo ser admitida para
comprovação da certeza e liquidez do crédito, ainda que transmitida após a prolação do
despacho decisório.”
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.593 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901216/2014-04

Destaco, ainda, nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de
2015, cuja ementa se deu nos seguintes termos:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois deapresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
A conclusão que se chega inicialmente, é que há de se considerar a DCTF
retificadora, mesmo que emitida após despacho decisório, tendo em vista que o direito à
compensação não é originário de tal documento, mas sim do pagamento indevido ou a maior.
Além disso, a respectiva obrigação acessória retificadora terá os mesmos efeitos que a original,
sendo possível sua utilização para embasar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Entretanto, caberá à recorrente demonstrar o equívoco cometido, mediante outros
meios de prova, sobretudo, fiscais.
E, relacionado a isso, observamos o conjunto probatório do presente processo
administrativo, no qual nota-se que o contribuinte junta aos autos cópia da DCTF retificadora e
uma lista considerável de outros documentos fiscais/contábeis que, aparentemente, são capazes
de reverter a decisão de primeira instância.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso
Voluntário, o que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, é posicionamento
desta julgadora que estes devem ser aceitos em obediência ao princípio da verdade
material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF (Decreto no 70.235/1972),
quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira instância manteve a
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.593 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901216/2014-04

decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que não foram
apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito compensado,
quando tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado
Juntou em sede recursal diversas documentos comprobatórios, que embasariam o
seu crédito, além de outros demonstrativos contábeis/fiscais.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios, os
documentos apresentados não foram objeto de verificação quando da emissão do respectivo
despacho decisório, nem tampouco foram utilizados como fundamento para aquela decisão,
competeria à DRF de origem apreciar a documentação juntada à manifestação de
inconformidade e ao recurso voluntário, mas a documentação comprobatória só foi apresentada
em sede de manifestação de inconformidade.
Ante ao exposto, entendo que seria hipótese de converter o presente julgamento
em diligência para que a Delegacia de origem com o objetivo de apurar o valor devido do
período de apuração supracitado, com base nos documentos acostados aos autos, na escrituração
fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade do crédito pleiteado
decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações apontadas no Recurso
Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados.
No entanto, sendo vencida por este colegiado neste pedido de diligência e não
havendo prova a ser aceita, já que haveria ocorrido o instituto da preclusão, na compreensão a
maioria deste colegiado, entendo que o pedido deve ser indeferido.
Sendo assim, tendo em vista que não prova da liquidez e da certeza do direito de
crédito, nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque, ao contrário do sustentado pelo
Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos de restituição do crédito
pleiteado em momento oportuno.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.593 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901216/2014-04

Fl. 323
DF CARF MF
Original